Tribunal: TJBA
Processo: 8003845-74.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003845-74.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO

APELADO: JOSE PAULO RICARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVANILSON DE SOUZA PONTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, APÓS O DECURSO DO
LAPSO TEMPORAL
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por A. P. DE A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por J. P. R. DOS S., que reconheceu a existência da união estável entre as partes até o ano de 2006, afastou a prescrição e partilhou o imóvel adquirido, durante o relacionamento, em partes iguais. A
Recorrente
reiterou a preliminar de prescrição da pretensão de partilha e, subsidiariamente, arguiu nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a pretensão de partilha de bens, decorrente da dissolução da união estável, está prescrita, considerando o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos entre a separação de fato e o ajuizamento da
lide
;
e
avaliar se houve nulidade processual, em razão da ausência de vista dos documentos juntados na audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do
CC
, aplica-se à pretensão de partilha de bens comuns, após a dissolução da união estável.

4. A contagem do
lapso
inicia-se a partir da separação de fato, momento em que o direito à partilha se torna exigível.

5. A separação de fato entre
os litigantes
ocorreu em 2006, sendo incontroversa nos fólios, e a
demanda
foi ajuizada, tão somente, no ano de 2019, após o decurso.

6. A
lide
anterior, extinta sem resolução de mérito, por abandono da causa, não possui eficácia para suspender ou interromper o prazo prescricional.

7. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de partilha, restam prejudicadas as demais alegações recursais, inclusive, quanto à nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º8003845-74.2019.8.05.0113
, oriunda da
2
ª Vara
de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos
da
Comarca de
Itabuna
, tendo como Apelante
ANTÔNIA PEREIRA DE ALMEIDA
,

sendo
Apelad
o
JOSÉ PAULO RICARDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
APELO
.